Tribunal: TJSP
Processo: 2264271-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – DEPÓSITO NOS AUTOS DO VALOR DEVIDO À PARTE EXPROPRIADA – LEVANTAMENTO DO VALOR ATUALIZADO PELA PARTE EXPROPRIADA E EXTORNO À EXPROPRIANTE DO MONTANTE DEPOSITADO EM EXCESSO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXPROPRIANTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – DEPÓSITO NOS AUTOS DO VALOR DEVIDO À PARTE EXPROPRIADA – LEVANTAMENTO DO VALOR ATUALIZADO PELA PARTE EXPROPRIADA E EXTORNO À EXPROPRIANTE DO MONTANTE DEPOSITADO EM EXCESSO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXPROPRIANTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS OFERECIDOS PELA PARTE EXPROPRIADA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Higidez dos valores do débito exequendo, apresentados pela Municipalidade, correspondendo, inclusive, ao montante indicado pela própria parte agravante. 2. Incidência da correção monetária, mediante a utilização do INPC, com a aquiescência da parte agravante. 3. Possibilidade de levantamento dos valores depositados em Juízo, a título de observação, inicialmente, pela parte expropriada e, somente após a quitação integral do débito exequendo, em favor da expropriante, para o montante remanescente. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento do requerimento da parte expropriada, tendente à homologação do cálculo do débito exequendo; b) homologação do cálculo, oferecido pela parte expropriante; c) determinação para a expedição de mandados de levantamento, em favor de ambas as partes litigantes. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriada, desprovido, com observação.